Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. MORTE DE UM DOS EXECUTADOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS EXECUTADOS. ART. 139, II, CPC. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISTEMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. DECISÃO REFORMADA.
1. Não se aplica ao caso ou art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil (suspensão do processo), pois o falecimento de um dos executados de obrigação solidária no curso de processo de execução de título extrajudicial não gera a suspensão dos atos constritivos contra os executados remanescentes, nos termos do art. 264 do Código Civil, c/c o art. 139, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 275 do CC, o “credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum”, de modo que na ausência ou morte de um, o credor pode perseguir o seu direito em relação ao outro devedor.
3. O pedido para que o juízo determine, via sistema, a pesquisa do endereço atual de uma das agravadas, para que ela preste informações sobre a existência de bens e abertura de inventário extrajudicial, não foi submetido à apreciação do juízo de origem, razão pela qual não deve ser conhecido, sob pena de incorrer em supressão de instância.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.